Tribunal: TJDFT
Processo: 0700914-46.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISAS VIA SISBAJUD E RENAJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO PATRIMONIAL. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, que indeferiu a reiteração de pesquisas de bens via SISBAJUD e RENAJUD, bem como a expedição de ofícios a órgãos públicos, empresas, CNJ e CENSEC, sob o fundamento de ausência de demonstração de alteração da situação patrimonial do devedor e inutilidade das medidas requeridas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a reiteração de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD e a expedição de ofícios para localização de bens e dados do devedor sem a demonstração de alteração de sua situação econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reiteração de diligências de pesquisa patrimonial exige a demonstração de alteração na situação econômica do devedor, em observância ao princípio da razoabilidade e à vedação de medidas inúteis.
4. O Superior Tribunal de Justiça admite a renovação de pesquisas patrimoniais apenas quando houver elementos concretos que indiquem modificação patrimonial, não sendo suficiente o mero decurso do tempo.
5. O prosseguimento de execução arquivada por ausência de bens depende da efetiva indicação de patrimônio penhorável, não bastando o requerimento genérico de novas diligências.
6. A utilização de meios executivos atípicos, embora admitida pelo art. 139, IV, do CPC, deve ocorrer de forma subsidiária, proporcional e fundamentada, com indicação de potencial efetividade.
7. A expedição de ofícios para localização de dados cadastrais mostra-se desnecessária quando o executado já foi regularmente citado e possui endereço conhecido nos autos.
8. Não compete ao CNJ e à CENSEC realizar levantamento patrimonial amplo do devedor, sendo inadequado o uso desses órgãos para tal finalidade.
9. A ausência de indícios mínimos de alteração patrimonial ou de utilidade das medidas pleiteadas justifica a manutenção do indeferimento, evitando sobrecarga do aparato judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A reiteração de pesquisas patrimoniais via sistemas judiciais exige demonstração concreta de alteração da situação econômica do devedor. 2. A adoção de medidas executivas atípicas depende de fundamentação específica, proporcionalidade e indícios de efetividade. 3. É indevida a expedição de ofícios para órgãos e entidades quando inexistente utilidade prática ou quando os dados já constam dos autos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, IV, e 921, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.284.587/SP, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/2012; STJ, AgInt no AREsp 1.999.817/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 08/05/2023; TJDFT, Acórdão 1694907, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 27/04/2023.